Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGIO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRATO. RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PACTUADA. DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Em contrato de compromisso de compra e venda de ágio de imóvel com o compromisso do comprador de pagar prestações do financiamento, o não pagamento das prestações caracteriza violação ao contrato e autoriza sua resolução com aplicação da cláusula penal pactuada.
2. Recurso provido em parte para que a obrigação da Autora de devolver o valor recebido seja limitado ao que efetivamente recebeu.